Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-93.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do Partido Social Democrático -
PSD, órgão municipal de Brasilândia do Sul,
referentes às eleições de 2024, em razão
da ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
de campanha ('Outros recursos').
2. O recorrente alega, em síntese, que a
falha decorreu de problema sistêmico do
Banco Bradesco, e não de omissão ou
negligência do partido, e que a inexistência

Num. 44577011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
de
recursos
arrecadados
ou
gastos
realizados recomenda a aplicação do
princípio da proporcionalidade, com a
consequente aprovação das contas, ou ao
menos sua aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha, mesmo diante da
alegação de problemas sistêmicos da
instituição financeira e da inexistência de
movimentação
de
recursos,
enseja
a
desaprovação das contas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme o art. 3º, II, 'c', da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação de recursos.
5. A ausência de abertura da conta bancária
impede a fiscalização da movimentação
financeira
de
campanha
pela
Justiça
Eleitoral, comprometendo a transparência e
a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A alegação de problemas sistêmicos da
instituição financeira não exime o partido
político da obrigação de diligenciar e se
certificar acerca da abertura da conta
bancária obrigatória para o pleito eleitoral.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a não
abertura de conta bancária específica,
ainda que não haja movimentação de
recursos, constitui irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44577011 - Pág. 3
Assinado ele

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600179-93.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600179-
93.2024.6.16.0128, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático de Brasilândia do Sul, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência da
desaprovação, de acordo com o previsto no art. 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
determinou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo prazo de 04
(quatro) meses, a qual deverá ser cumprida no ano seguinte ao do trânsito em julgado desta
decisão.(Prestação de contas eleitorais finais apresentada pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Social Democrático de Brasilândia do Sul, referente às Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que alegou a agremiação partidária prestadora que (...) a
Comissão Provisória tomou todas as providências necessárias para cumprir com as obrigações
legais, realizando o procedimento de pré-abertura da conta junto ao Banco Bradesco S/A. No
entanto, por razões alheias à vontade do partido, o processo de abertura foi automaticamente
cancelado pelo sistema da instituição financeira, conforme documento emitido pelo banco, ora
anexado (...) A situação narrada configura caso fortuito, decorrente de falha operacional da
instituição bancária, circunstância que afasta qualquer culpa ou dolo por parte do partido.
Ressalta-se que tal fato foi prontamente comunicado à Justiça Eleitoral, em cumprimento ao dever
de transparência. Inclusive, na prestação de contas foi anexada a declaração oficial emitida pelo
Banco Bradesco S/A, que confirma o ocorrido e atesta que o processo de pré-abertura da conta
bancária foi devidamente iniciado, mas não concluído devido à falha em seu sistema interno. O
documento expedido pela instituição bancária e juntado pela agremiação partidária prestadora não
pode ser utilizado para desincumbi-la da responsabilidade pela não abertura da conta bancária
específica de campanha. Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave,
uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal - artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º
da Resolução TSE n. 23.607/2019 -, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade ao caso em exame). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERICA FERNANDA CAVALCANTE DAVILA (RECORRENTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)

ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRENTE)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - BRASILANDIA DO SUL-
PR-MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577011
29/06/2025
19:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44577011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.594

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600179-
93.2024.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - BRASILANDIA DO SUL-PR-
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRENTE: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: ERICA FERNANDA CAVALCANTE DAVILA
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do Partido Social Democrático -
PSD, órgão municipal de Brasilândia do Sul,
referentes às eleições de 2024, em razão
da ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
de campanha ('Outros recursos').
2. O recorrente alega, em síntese, que a
falha decorreu de problema sistêmico do
Banco Bradesco, e não de omissão ou
negligência do partido, e que a inexistência

Num. 44577011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
de
recursos
arrecadados
ou
gastos
realizados recomenda a aplicação do
princípio da proporcionalidade, com a
consequente aprovação das contas, ou ao
menos sua aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha, mesmo diante da
alegação de problemas sistêmicos da
instituição financeira e da inexistência de
movimentação
de
recursos,
enseja
a
desaprovação das contas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme o art. 3º, II, 'c', da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação de recursos.
5. A ausência de abertura da conta bancária
impede a fiscalização da movimentação
financeira
de
campanha
pela
Justiça
Eleitoral, comprometendo a transparência e
a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A alegação de problemas sistêmicos da
instituição financeira não exime o partido
político da obrigação de diligenciar e se
certificar acerca da abertura da conta
bancária obrigatória para o pleito eleitoral.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a não
abertura de conta bancária específica,
ainda que não haja movimentação de
recursos, constitui irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44577011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
de campanha, assim entendidos os de
natureza privada, em descumprimento ao
art. 3º, II, 'c', da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave
que enseja a desaprovação das contas
eleitorais, ainda que não haja indícios de
movimentação de recursos ou que a falha
seja atribuída a problemas sistêmicos da
instituição financeira, mormente quando não
comprovados.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, 'c', e 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR, REl nº 060013871, Rel. Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024; TRE-PR, REl nº 060022912,
Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publ. 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Partido Social Democrático - PSD,
órgão municipal de Brasilândia do Sul nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44462861), ao fundamento de ausência de abertura da conta bancária - "Outros recursos" para
movimentação de recursos de campanha.

Num. 44577011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44462868), aduzindo, em síntese, que: a) a
obrigatoriedade legal não exime a análise do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, sobretudo quando a irregularidade decorre de caso fortuito ou força
maior, como no presente caso; b) a responsabilidade pela abertura da conta é do prestador, mas
também admite que falhas atribuíveis a terceiros, como instituições financeiras, devem ser
analisadas com cautela; c) restou inequivocamente comprovado que a falha decorreu de
problema sistêmico do Banco Bradesco, e não de omissão ou negligência do partido e d) a
inexistência de recursos arrecadados ou gastos realizados, somada à demonstração inequívoca
de que a falha decorreu de problema externo (ID. 126249348), recomenda a aplicação do
princípio da proporcionalidade, com a consequente aprovação das contas, ou ao menos sua
aprovação com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44472509).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 25/03/2025 (id.
44462865) e as razões foram protocoladas em 28/03/2025 (id. 44462868).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura
de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a campanha (Outros
Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que: a) a obrigatoriedade legal não exime a análise
do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando
a irregularidade decorre de caso fortuito ou força maior, como no presente caso; b) a
responsabilidade pela abertura da conta é do prestador, mas também admite que falhas
atribuíveis a terceiros, como instituições financeiras, devem ser analisadas com cautela; c) restou
inequivocamente comprovado que a falha decorreu de problema sistêmico do Banco Bradesco, e
não de omissão ou negligência do partido e d) a inexistência de recursos arrecadados ou gastos
realizados, somada à demonstração inequívoca de que a falha decorreu de problema externo (ID.
126249348), recomenda a aplicação do princípio da proporcionalidade, com a consequente
aprovação das contas, ou ao menos sua aprovação com ressalvas.
O recurso não prospera.

Num. 44577011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)

Num. 44577011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da

Num. 44577011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta recente
julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação

Num. 44577011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Desse modo, o fato de o recorrente ter juntado declaração do banco afirmando que "as contas
que tiveram sua pré abertura iniciada neste periodo e que não houve a sua conclusão como no
caso das contas do partido mdb-movimento democrativo brasileiro de numero cc: 14955-1,
15013-4,e do psd-partido social democratico de numero cc: 14964-0,15014-2, tiveram seu
processo cancelado automaticamente pelo banco, sendo assim essas contas não foram
concluidas e consequentemente estão indisponiveis para transações bancarias (...)", não afasta a
obrigatoriedade de abertura da conta porque não há previsão legal dessa exceção.
A ficha de proposta de abertura de conta de depósitos apresentada pelo recorrente, no bojo dos
autos (id. 44462830), não tem o condão de comprovar o efetivo pedido de abertura da conta
bancária, pois sequer possui assinatura das partes envolvidas. Ademais, é obrigação do partido
diligenciar e se certificar acerca da abertura da conta bancária obrigatória para o pleito eleitoral.
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para Campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do Partido
Social Democrático - PSD de Brasilândia do Sul nas eleições de 2024.

Num. 44577011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203922100000043517468
Número do documento: 25062919203922100000043517468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:14:18
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600179-
93.2024.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - BRASILANDIA DO SUL-PR-
MUNICIPAL, ALEX ANTONIO CAVALCANTE, ERICA FERNANDA CAVALCANTE DAVILA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE
SOUZA KATARINHUK - PR43026 - RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO
PIQUIRI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025